Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA E PECÚLIO. MIGRAÇÃO DE PANO DE PREVIDÊNCIA PARA PLANO DE PECÚLIO. ‘SALDAMENTO’ DO PLANO ENCERRADO. MIGRAÇÃO CONTRATUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
I. Verificada a regularidade da migração do plano de previdência para o plano de pecúlio, não há direito subjetivo à restituição dos valores pagos.
II. O contrato de pecúlio tem natureza aleatória e por isso a entidade de previdência que garantiu o risco contratado não pode ser compelida a restituir os valores recebidos regularmente, na esteira do que estabelece o artigo 458 do Código Civil.
III. Deferido o benefício da gratuidade de justiça, deve ser ressalvada a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido em parte.